Tribunal: STF
Processo: ARE 1398500
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REVISÃO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. COCAÍNA. ARTIGO 33, CAPUT, COMBINADO COM O ARTIGO 40, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. CONFIGURAÇÃO. AUTORIA DO RÉU DEVIDAMENTE COMPROVADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA.



    1. Presentes a materialidade, a autoria e o dolo do delito de tráfico transnacional de drogas, não reclamadas, nem demonstradas causas excludentes de ilicitude e culpabilidade. Manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.



    2. A apreensão de cerca de 392 (trezentos e noventa e dois) quilos de droga (cocaína) reclama incremento da pena tanto em virtude da natureza da droga como da quantidade, circunstâncias do art. 42 da legislação de regência.



    3. Verificada a transnacionalidade do delito não só porque a cocaína não é produzida no Brasil como também foi colocada escondida em um conteiner que seria transportado para o porto de Valência, na Espanha.



    4. A quantidade e natureza de droga traficada, aliada a outras circunstâncias envolvendo a conduta delitiva como a existência de demais agentes e a organização para invadir um terminal portuário a fim de enviar cocaína para a Espanha traduzem o vínculo do apelante com um grupo de pessoas altamente especializados no crime de tráfico transnacional de entorpecentes, condição que indica a existência de crime organizado e, assim, torna inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    5. Diante da pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão, mostra-se adequada a fixação do regime prisional inicial semiaberto.



    6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez que a pena foi estabelecida em (7) sete anos de reclusão. (Inc. I do art. 44, CP).



    7. Exige-se, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a comprovação do ânimo de permanência e estabilidade. Precedentes do STJ e do TRF4. A inexistência de provas de que o apelante tenha-se associado para o fim de praticar de forma perene o crime de tráfico de entorpecentes veda sua condenação.



    8. Apelações não providas” (fls. 22-23, e-doc. 306).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 313). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa direta à Constituição e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 323).



    O agravante sustenta que, no “recurso extraordinário interposto (...), embora não em tópico próprio, mas no apropriado referente à todos os requisitos de admissibilidade recursal, em atenção À harmonia das formas, fora preliminar, formal e idoneamente fundamenta as causas de repercussão geral das questões constitucionais examinadas” (sic, fl. 3, e-doc. 331). 



    Ressalta “que, diante da não exigida fundamentação pormenorizada nas decisões e acórdão judiciais, por analogia, não é lógico e razoável exigir que a atuação das partes, especialmente em sede recursal, não ultrapasse o limite do sucinto” (fls. 3-4, e-doc. 331). 



    Argumenta que “não falta regularidade formal ao recurso extraordinário de evento 19, razão pela qual, impersistente o motivo apresentado no ato judicial agravado, deve ele ser rechaçado em todos os seus efeitos” (fl. 4, e-doc. 331).



    Pede “o recebimento, conhecimento e provimento do presente agravo, determinando-se o prosseguimento do recurso extraordinário de Evento 19 e consequentemente remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, com ou sem retratação da decisão ora agravada do Evento 26, para que a Suprema Corte, então, ultrapassada a inadmissibilidade recursal, dê o tratamento de direito às questões constitucionais debatidas no extraordinário, examinando-as até mesmo sob perspectiva de eventual concessão de ordem de habeas corpus de ofício” (fl. 5, e-doc. 331). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a mencionar ser o recurso “dotado de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, quando versam sobre os mesmos artigos da Constituição Federal de 1988. Conforme: Tema 925 (ofensa à presunção de inocência); tema 712 e tema 169 (princípio constitucional da individualização da pena no que se refere à Lei 11.343/06)” (fl. 3, e-doc. 313).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, especialmente quando os temas de repercussão mencionados pelo agravante tratam de assuntos diferentes dos trazidos no recurso.



    Embora tenha mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (...)



    4. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    6. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei n. 11.343/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; (...) e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.361.981-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 11.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.362.561-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.119.015-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



    7. O exame das pretensões do agravante, de absolvição por insuficiência probatória e de revisão da dosimetria da pena, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 712 DE REPERCUSSÃO GERAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. - Em se tratando de controvérsia cuja resolução implica o reexame de fatos e provas, o recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. - A hipótese dos autos não se amolda ao Tema 712 de Repercussão Geral. O Tribunal local concluiu que o recorrente não preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois o modus operandi empregado, aliado à quantidade da substância entorpecente apreendida, denotaria a dedicação do recorrente ao crime. - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.147.695-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06, 12 DA LEI 10.826/03 E 180 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE FLAGRANTE SUPOSTAMENTE FORJADO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; (...) 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.346.160-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 16.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora